Tribunal: TJDFT
Processo: 0709233-32.2019.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu pretendo a absolvição.
2 – Desobediência. (desobedecer a ordem legal de funcionário público, art. 130 do CP). A prova dos autos demonstra que o réu, no dia 27 de junho de 2019, recusou-se a abrir o portão que dá acesso ao imóvel onde havia um incêndio para acesso da guarnição do corpo de bombeiros, obrigando estes a se utilizarem de uma ferramenta para romper o cadeado e, assim, cumprir a missão de combate.
3 – Materialidade e autor. O Termo Circunstanciado n° 643/2019 – 16a DPDF (ID 50547984), Relatório n° 586/2019 (ID 50547984, fl. 5/7), a Ocorrência Policial n° 6408/2019 (ID 50547984, fl. 9/19), e a prova oral produzida em juízo pelas testemunhas Maurício e Rômulo constituem a prova da materialidade e autoria do delito. As provas produzidas no inquérito policial são válidas e boas, além de terem sido confirmadas em juízo. Nada há que desqualifique o depoimento dos militares do corpo de bombeiros em razão de sua função. Não há, pois, a dúvida alegada pelo recorrente. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Apelação conhecida, mas não provido.